Tribunal: TCU
Processo: 018.086/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10628/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 018.086/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elsian de Sa Barbosa (XXX.490.402-XX); Graciane Lemos Pinheiro (XXX.432.532-XX); Ismael Tavares Santana Filho (XXX.360.702-XX); Janison Tavares Correa (XXX.823.942-XX); Janmison Carvalho de Souza (XXX.495.812-XX); Liara Coimbra Alves (XXX.844.642-XX); Luana Mota Liborio (XXX.516.882-XX); Luis Henrique Mota Liborio (XXX.479.932-XX); Manoel Benedito Lopes Ferreira (XXX.330.622-XX); Stephano dos Santos Stone (XXX.030.482-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.